Tribunal: TJMT
Processo: 0005619-96.2012.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005619-96.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 240.248.481-00 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3. Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos.

4.
A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MM. Wagner Plaza Machado Júnior, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0005619-96.2012.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARLAS
,
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o requerido em relação à indenização material, devendo ressarcir o prejuízo que gerou a requerente no montante de R$ 4.838,90 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a data dos gastos despendidos pela autora. Improcedentes os danos morais e os lucros cessantes, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta que faz jus à indenização por danos morais, pois o acidente de trânsito, causado por buraco na via pública, causou-lhe lesões no ombro e braço, tendo que se submeter a cirurgia de reparação dos ligamentos e diversas sessões de fisioterapia, além do que teve sua atividade profissional extremamente reduzida em razão do referido acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, nos termos da fundamentação apresentada.

Em suas contrarrazões, o Município de Barra do Garças requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 131831680 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA
contra a sentença proferida

pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 0014763-22.2008.811.0041, ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
,
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o requerido em relação à indenização material, devendo ressarcir o prejuízo que gerou a requerente no montante de R$ 4.838,90 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a data dos gastos despendidos pela autora. Improcedentes os danos morais e os lucros cessantes, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA ajuizou a presente ação de reparação por danos morais e materiais, impetrado pela requerente supra, contra o Município de Barra do Garças, aduzindo, em síntese, que em decorrência de um buraco aberto pelo requerido na rua sem sinalização, teria ocasionado o acidente ocasionando a requerente despesas com procedimentos, bem como deixando de auferir o lucro advindo da profissão que deixou de exercer.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas
para condenar o réu apenas à indenização por danos materiais.

Irresignada com a sentença, a autora apresentou o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da apelação.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se saber se é devida a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes em decorrência do acidente de trânsito sofrido pela autora devido aos buracos na via pública.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que
faz jus à indenização por danos morais, pois o acidente de trânsito, causado por buraco na via pública, causou-lhe lesões no ombro e braço, tendo que se submeter a cirurgia de reparação dos ligamentos e diversas sessões de fisioterapia, além do que teve sua atividade profissional extremamente reduzida em razão do referido acidente.

Logo, tais alegações têm por base suposta conduta omissiva na prestação de serviços, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos omissivos do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19a ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE - DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO
1. Tratando-se de pretensão baseada em falha na prestação de serviço público, deve ser aplicada a Teoria da Falta do Serviço, segundo a qual, a responsabilidade pela omissão é subjetiva e, por isso, exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e também da culpa da Administração.
2. Presentes os elementos necessários para configuração da responsabilidade do Estado, notadamente em razão da omissão em reparar ou mesmo sinalizar a existência do buraco e da canaleta na via pública, deve ser reconhecido o dever de indenização pelos danos morais sofridos. 3. Uma vez configurado o dever de indenizar, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo ser fixada de acordo com os parâmetros do Tribunal e da proporção do sofrimento imputado. 4. Embora possível a cumulação de dano moral e dano estético, uma vez ausente lesão significante para alterar as relações pessoais, sociais e a autoimagem que a vítima tem de si, inviável a fixação do dano estético.

(TJ-MG - AC: 10151140022667001 Cássia, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE VIAMÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. É dever do município conservar, manter e fiscalizar as vias públicas com o intuito de oferecer segurança a população e, para tanto, não necessita ser provocado.
Por aplicável à espécie a responsabilização subjetiva, no caso presente, para aferir o dever de indenizar, em se tratando de responsabilização subjetiva, impõe-se apurar a ocorrência de negligência de parte do ente público, que só pode ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente.
Com relação à prova produzida nos autos, houve análise minuciosa pelo Juiz de Direito, pelo que resta mantida a sentença proferida, por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007498710, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007498710 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 21/03/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Barra do Garças, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, quando configurado o dolo ou a culpa.

Além disso, tem o dever de preservação e zelo pelo estado de conservação das vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança à população e aos veículos que transitam por ela.

In casu
, é incontroverso que o acidente de trânsito em que se envolveu a autora teve como causa direta a existência de buracos na via pública, já que a motocicleta em que transitava passou por um deles, vindo a derrubar ao chão seus ocupantes e causando-lhe lesões no ombro e braço.

Na hipótese, o nexo de causalidade encontra-se devidamente demonstrado, haja vista que a omissão do poder público quanto à devida manutenção da via contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, resta mais que comprovado que o ente público estadual é responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas, no sentido de que não haja qualquer risco que venha a causar lesão física ou moral aos transeuntes e motoristas.

Mesmo se considerado presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, mostra-se oportuno averiguar a presença do elemento subjetivo, quer seja dolo quer seja culpa.

No ponto, tenho que, diversamente do que pontuou o juízo
a quo
, o caso em tela demanda a elucidação a respeito da presença do critério subjetivo da conduta a fim de justificar a responsabilização do ente municipal.

In casu
, a culpa da administração advém justamente da negligência do poder público em relação aos transeuntes da via pública, por meio da omissão de seus agentes, dada a ausência de conservação e manutenção da pista, sendo comprovada a existência de buracos na rua, na medida em que deixou de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam em via pública.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA – DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.

O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AVENIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Assim, comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que o fato de a vítima não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito.

4. Configurado o dever de indenizar os danos morais decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, a indenização respectiva deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função, sendo possível, na presente hipótese, a majoração do valor arbitrado na sentença.

5. No que tange aos danos materiais, restou devidamente comprovado pelo requerente os gastos no valor de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) para o conserto da motocicleta, que fora danificada no acidente, motivo pelo qual o ressarcimento por parte do Município é medida imperiosa.

6. Além disso, adequada e proporcional a pensão mensal vitalícia fixada na sentença, porquanto, conforme entendimento do STJ, “a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.” (STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

7. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

(N.U 0002690-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

De
sse modo, evidenciada a responsabilidade do requerido, o dever de indenizar é medida que se impõe, devendo ser retificada a sentença no ponto.

No tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os autores evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado, como se vê:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DENTRO DO MOLDE LEGAL - ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe.

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no quantum em análise.

3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios atende o molde legal.

4. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(N.U 1004561-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Com
o é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, no caso dos autos em que é evidente que a falha nos deveres de zelo da administração pública prejudicou a integridade física da requerente, ocasionando as lesões e sequelas mencionadas na inicial, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Relativamente aos lucros cessantes, apesar do esforço argumentativo da apelante, compartilho do entendimento do Juízo sentenciante e, por não ter sido comprovado o fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, I, do CPC, não merece acolhimento o pedido.

Na realidade, mesmo oportunizada a instrução do feito, a parte autora quedou inerte quanto à comprovação de sua atividade laboral, deixando também de apresentar qualquer prova contábil – comprovantes de salário, recibos e afins - acerca dos valores que pretendia ser ressarcida.

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Dest
arte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Esse também é o entendimento desta Câmara, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS

54
E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de
dano

moral
por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (
Súmula

54
do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (
Súmula
362 do STJ.” (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Ant
e o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para manter a condenação em danos materiais e:

a) Condenar o apelado, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) Fixo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança com incidência a partir da citação, e a correção monetária de acordo com o índice IPCA-E do estabelecido pelo tema 905 do STJ – tese 3.1 –, incidindo ambos até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3o da referida emenda constitucional.

Por consequência, invertido o ônus sucumbencial, condeno o reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023